Tribunal: TJDFT
Processo: 0748810-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748810-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JORGE SANTOS, ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO BATISTA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22466017, referente aos direitos creditícios pertencentes ao credor JOÃO BATISTA DE SOUSA, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA para anexar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias: a) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; b) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; c) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; d) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e e) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto